Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703133-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MENDES GOMES AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA CARLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TIAGO MENDES GOMES (exequente) contra a decisão proferida nos autos da ação de execução n. 0791890-85.2025.8.07.0016, que determinou a exclusão dos valores referentes à multa contratual prevista na Cláusula 7a do título executivo. O agravante sustenta violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, pois a exigibilidade da multa estipulada na referida cláusula do contrato de compra e venda não decorre de imposição legal, mas da livre manifestação de vontade das partes - pacta sunt servanda. Argumenta que o fumus boni iuris decorre da previsão expressa no título executivo extrajudicial e da manifesta afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos. Afirma, ainda, que o periculum in mora está presente, pois a manutenção da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo compromete a eficácia dos atos executivos subsequentes. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do CPC, para que se determine ao juízo a quo a inclusão imediata dos valores referentes à multa prevista na Cláusula 7a do contrato de compra e venda na penhora já deferida, bem como em eventuais renovações ou substituições da penhora e nos atos executivos subsequentes. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, porquanto não resta manifesta a probabilidade do direito. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte, os honorários contratuais decorrem de ajuste particular entre a parte e seu advogado, não podendo ser transferidos à parte adversa. Ademais, os honorários previstos no art. 395 do Código Civil referem-se a despesas extrajudiciais, não abrangendo os honorários contratuais pactuados para a demanda judicial. Logo, a princípio, descabe a condenação do agravante ao pagamento desses valores. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: Acórdão 1984822, 0706029-17.2023.8.07.0012, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. Assim, não é evidente a probabilidade de direito, de modo que inarredável a ausência de comprovação dos requisitos mínimos para o deferimento do pedido. Nesse contexto, sendo essencial a presença simultânea dos requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles impõe o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito